Tribunal: TCU
Processo: 039.110/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7709/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.110/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Sandra Gomes da Silveira (CPF XXX.020.027-XX); Tatiana Moreira Machado (CPF XXX.899.737-XX); Thiago Cezar Pereira Lima (CPF XXX.301.147-XX); Thiago de Almeida Deulefeu (CPF XXX.495.627-XX); Tiago Pereira Nunes (CPF XXX.072.697-XX); Uilliam Eduardo Dantas de Sampaio (CPF XXX.402.717-XX); Vagner Romeu dos Santos (CPF XXX.401.587-XX); Valcir Ribeiro Pires (CPF XXX.430.337-XX); Verônica de Souza Carvalho (CPF XXX.399.427-XX) e Zenon Herculano da Silva (CPF XXX.592.947-XX). 1.2. Entidade: Diretoria Regional da ECT no Rio de Janeiro - DR/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.